Tribunal: TJES
Processo: 0001723-78.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos; Remoção
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001723-78.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TADEU SOSSAI e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE FUNÇÃO PRIVADA COM CARGO PÚBLICO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REGIME INTEGRAL NO ÂMBITO DO SUS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES. IMPROBIDADE CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A EXTINÇÃO DO FEITO QUANTO AO ESPÓLIO.

I. CASO EM EXAME

Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual com fundamento nos arts. 9º e 11 da Lei n.º 8.429/92, em razão da nomeação de um enfermeiro do SAMU, vinculado à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, para o cargo de Secretário Municipal de Saúde de Venda Nova do Imigrante, sem que houvesse compatibilidade de horários, com anuência do então Prefeito. Pleito de aplicação das sanções do art. 12, incisos I e III, da LIA. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido para aplicar multa civil e demais penalidades do art. 12, III, da LIA. Interposto recurso pelos requeridos, sustentando ausência de ato de improbidade, atipicidade da conduta, ausência de dolo e prejuízo ao erário, além de perda superveniente do objeto quanto a um dos apelantes em razão de falecimento e cumprimento de acordo de não persecução cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há perda superveniente do objeto em relação ao espólio de um dos réus, ante o falecimento e o cumprimento integral de acordo de não persecução cível; e (ii) definir se a cumulação de cargo de Secretário Municipal de Saúde, submetido a regime de dedicação exclusiva, com função privada de enfermeiro caracteriza ato de improbidade administrativa, à luz do art. 28 da Lei n.º 8.080/90 e do art. 11 da Lei n.º 8.429/92.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento integral de acordo de não persecução cível firmado com o Ministério Público, aliado ao falecimento de um dos réus, impõe o reconhecimento da perda superveniente do objeto e a extinção do feito sem resolução de mérito em relação ao espólio, conforme manifestação do parquet.

O cargo de Secretário Municipal de Saúde integra a estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo regido pelo art. 28 da Lei n.º 8.080/90, que exige o exercício em regime de tempo integral, o que veda o desempenho simultâneo de atividades particulares incompatíveis com a função pública.

A incompatibilidade de horários entre o cargo comissionado de dedicação exclusiva e a função privada de enfermeiro socorrista, demonstrada nos autos por meio de provas documentais e testemunhais, caracteriza violação aos princípios da administração pública, notadamente da legalidade, moralidade e eficiência, configurando ato de improbidade administrativa nos termos do art. 11 da LIA.

A alegação de ausência de dolo não se sustenta, pois a nomeação ocorreu com plena ciência do apelante quanto à incompatibilidade entre as funções, tendo ele mantido vínculo privado mesmo após assumir cargo de chefia com dedicação exclusiva.

A penalidade imposta na sentença – multa civil equivalente a seis vezes a remuneração percebida – observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada ao grau de reprovabilidade da conduta e compatível com a jurisprudência do STJ, que reconhece a independência da multa civil em relação à obrigação de ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reconhecer a perda superveniente do objeto e extinguir o feito sem resolução de mérito em relação ao espólio de um dos réus; recurso desprovido quanto ao outro apelante.

Tese de julgamento
:

O cumprimento integral de acordo de não persecução cível firmado com o Ministério Público, somado ao falecimento do réu, acarreta a perda superveniente do objeto e impõe a extinção do feito sem resolução de mérito quanto ao espólio.

A cumulação de cargo comissionado de Secretário Municipal de Saúde, submetido ao regime de tempo integral, com função privada de enfermeiro, sem compatibilidade de horários, configura ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da administração pública.

A imposição de multa civil como sanção isolada é medida adequada quando não demonstrado enriquecimento ilícito ou dano ao erário, bastando o dolo e a ofensa aos princípios administrativos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei n.º 8.429/92 (arts. 9º, 11 e 12, III); Lei n.º 8.080/90, art. 28; CPC, art. 487, I; CPC, art. 491, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.737.642/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.02.2019, DJe 12.03.2019; STJ, AgRg no REsp 1.122.984/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29.10.2012; STJ, REsp 1.283.476/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17.10.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer a perda superveniente do objeto quanto ao Apelante Braz Delpupo, julgando extinto o processo em relação a ele e, ainda, negar provimento ao recurso em relação ao Apelante Tadeu Sossai, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001723-78.2018.8.08.0049

APELANTE: TADEU SOSSAI E BRAZ DELPUPO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa com base nas alegações assim resumidas na Sentença de id 7663894:

“Trata-se de ação civil pública, proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de Tadeu Sossai e Braz Delpupo, narrando a existência de acumulação indevida de cargos pelo primeiro (enfermeiro do SAMU da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Vitória e Secretário de Saúde de Venda Nova do Imigrante), com a aquiescência do segundo, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da prática, por ambos de atos de improbidade administrativa descritos no art. 9º, caput e 11, caput e inciso I da Lei Federal n.º 8.429/92, condenando-os às sanções do art. 12, incisos I e III da Lei de Improbidade Administrativa, anulando-se ainda a nomeação do primeiro réu para o cargo comissionado do Poder Público municipal.”

Na sequência, o Magistrado considerou que os fatos descritos na petição inicial foram devidamente comprovados e, por isso, julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos:

“Isto posto, julgo parcialmente procedentes os pleitos autorais, extinguin­do o feito com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, para condenar os demandados as imputações do art. 12, inciso III e ao pagamento de uma multa civil equivalente a 6 vezes o valor da remuneração, com in­cidência de juros a partir da ci­tação e correção monetária a partir desta data (momento de sua fixação).”

Inconformados, os Requeridos interpuseram o recurso ora em julgamento (id 7663899), no qual sustentam, inicialmente, que houve perda superveniente do objeto em relação ao Apelante Braz Delpupo em razão de seu falecimento e da alteração legislativa do art. 8º da Lei de Improbidade Administrativa (LIA; Lei n.º 8.429/92).

Aduzem, ainda, que não houve acumulação ilícita de cargos públicos, pois a atividade exercida na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória teria natureza privada e que não existiria improbidade administrativa, dada a ausência de norma legal exigindo dedicação exclusiva no cargo de Secretário Municipal, bem como por não haver previsão de carga horária fixa.

Sustentam, também, que a condenação imposta na Sentença afronta os princípios da razoabilidade e da legalidade, sobretudo com o advento da Lei n.º 14.230/21), dada a ausência de dolo e de prejuízo ao Erário.

Informo, por fim, que na petição inserida no id 14484756, Braz Junior Bitencourt, herdeiro de Braz Delpupo, informou a realização de acordo de não persecução cível com o Ministério Público, ao passo que a Procuradoria de Justiça, na manifestação inserida no id 15538104, informou que este aludido acordo fora integralmente cumprido e opinou pelo reconhecimento da perda do objeto e pela extinção do feito em relação ao espólio de Braz Delpupo.

O cumprimento integral do acordo de não persecução cível firmado com o Ministério Público, pois, impõe, de fato, o reconhecimento da perda do objeto e, em consequência, a extinção do feito sem resolução de mérito em relação ao Apelante Braz Delpupo.

Quanto ao Apelante Tadeu Sossai, doravante apenas Apelante, vislumbra-se das razões recursais que não há questionamento acerca do fato descrito na petição inicial, isto é, exercício simultâneo das funções de Enfermeiro do SAMU da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Vitória e Secretário de Saúde de Venda Nova do Imigrante.

O argumento do Apelante é o de que não haveria cumulação indevida de cargos públicos porque a função exercida na Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Vitória teria natureza privada, logo, não haveria praticado nenhum ato de improbidade.

Com a devida vênia do Apelante, o argumento não se sustenta porque, conforme bem delineado pela Procuradoria de Justiça no Parecer inserido no id 10142952, a fundamentação e a conclusão externada na Sentença tratam, especificamente, de incompatibilidade de horários entre o cargo público de dedicação
exclusiva
com o emprego privado.

Isto é, precisamente, o que se vê nos seguintes trechos do julgado recorrido:

“O Ministério Público aduz que, com a aquiescência e conivência do então Prefeito Braz Delpupo, o requerido Tadeu Sossai assumiu (cumulou) cargo público concomitante a função de enfermeiro do SAMU da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Vitória e Secretário de Saúde de Venda Nova do Imigrante, em circunstância de incompatibilidade de horários, já que os horários e a demanda do cargo de secretário municipal não admitiam essa cumulação.

Dentro dessa síntese, é de se notar que a prova oral veio a confirmar a de base documental aduzida pelo Ministério Público; ou seja, o requerido Tadeu, já ocupando a função de socorrista foi nomeado pelo chefe do Poder Executivo, Prefeito Braz Delpupo, para o cargo de Secretário de Saúde em situação de incompatibilidade, seja pelo horário, seja pelo regime de dedicação exclusiva, vindo a enriquecer ilicitamente - pois recebia a remuneração dos dois cargos, sendo que a atividade desenvolvida junto a municipalidade ficava relegada - e violar princípios caros da administração pública.

Consoante se extrai dos autos, a Secretária Municipal de Saúde tem horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, de 07h00min as 11h00min e de 13h00min as 16h00min, enquanto as atividades de enfermeiro socorrista prestadas pelo primeiro requerido são realizadas na escala 12x60, de modo que repetidas vezes tem que ausentar-se da Secretaria Municipal de Saúde para dedicar-se ao plantão junto ao SAMU (fls. 144 a 224).

Fica bem claro, por outro lado, que a função de Secretário é de nítido caráter político, demandando estrita confiança do nomeante e, em se tratando de cargo de chefia, atrai o regime de dedicação exclusiva, tal qual defende e afirma o Ministério Público.”

O Magistrado ainda invocou o art. 28 da Lei n.º 8.080/90, segundo o qual os “
cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão ser exercidas em regime de tempo integral
” e a interpretação que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) confere a tal dispositivo legal - inclusive em situação fática bem semelhante à hipótese dos autos. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 458, II, 515, 516 E 535, II, DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO DE MEDICINA DE FORMA PRIVADA JUNTAMENTE COM O DESEMPENHO DO CARGO PÚBLICO SUBMETIDO A REGIME DE TEMPO INTEGRAL. ART. 28 DA LEI N° 8.080/1990. APLICAÇÃO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. ATO DE IMPROBIDADE CONFIGURADO. ART. 11 DA LEI 8.429/92. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. NÃO CABIMENTO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. ART. 12 DA LIA. READEQUAÇÃO DA PENA. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Trata-se na origem de Ação de Improbidade Administrativa movida contra o então prefeito e secretário municipal em razão de o segundo ter executado atividades médicas privadas concomitantemente com exercício do cargo de Secretário Municipal de Saúde, a despeito do regime de dedicação integral a que estava submetido. 2. Em primeiro grau, os pedidos foram julgados procedentes e os reús condenados a ressarcir ao erário os valores recebidos pelo secretário municipal de saúde pelo exercício do cargo de secretário, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. O prefeito foi condenado, ainda, à pena de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de quatro anos. A apelação do ora recorrente foi desprovida; e a que fora interposta pelo prefeito, acolhida apenas para excluir a sanção dos direitos políticos a que fora condenado. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458, II, 515, 516 E 535, II, DO CPC/1973 3. Não há ofensa aos arts. 458, II, 515, 516 e 535, II, do CPC/1973, pois o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se expressamente sobre os argumentos relativos à efetiva prestação de serviços pelo recorrente, à alegada flexibilidade de horários inerente ao cargo de secretário municipal e à suposta necessidade de prova de dano efetivo ao erário. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 28 DA LEI 8.080/1990 4.
O art. 28 da Lei 8.080/1990 é explícito em determinar que, no âmbito do SUS, os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento somente podem ser exercidos em regime de tempo integral. Não há dúvida de que o referido dispositivo abrange o cargo de Secretário Municipal da Saúde, pois as secretariais municipais de saúde integram o SUS
. 5.
Mesmo que se admita que o Secretário Municipal é agente político, com direito à regras diferenciadas quanto ao controle de frequência e de horário, tal não afasta sua obrigação de dedicação exclusiva. Uma coisa é ter flexibilidade de horários, outra é desempenhar atividades particulares, vedadas ao exercício do cargo, por lei e pela própria natureza deste
. 6. O fato de o acórdão recorrido registrar que não há provas de que o recorrente exerceu de forma insuficiente suas atribuições e/ou prestou mal os serviços não impede a caracterização do ato ímprobo, pois o que importa é que não houve comprometimento e dedicação integral ao cargo público, como exigido pela lei. 7. O que se esperava do recorrente é que se empenhasse unicamente em gerir a secretaria de saúde e se preocupasse apenas em solucionar as questões e temas afetados ao citado órgão sem distrair-se com interesses privados, como ocorreu no caso em exame. 8. Consta do aresto vergastado que o recorrente realizou 252 consultas e 36 cirurgias, no horário em que deveria estar a serviço do Município, ante a exigência de dedicação exclusiva do cargo de Secretário Municipal da Saúde. 9. Além disso, não há como saber se, com a observância do regime de tempo integral, a gestão da saúde municipal poderia ter obtido resultado melhor, sendo grande a probabilidade nesse sentido. 10.
A exigência de dedicação exclusiva ao cargo de Secretário de Saúde visa a garantir a eficiência e qualidade do serviço público prestado, cujo objeto é a saúde de todos os munícipes. Portanto, a realização de atividades privadas, em detrimento do serviço público, por contrariar frontalmente o texto expresso de lei e ofender os princípios administrativos da legalidade, eficiência e moralidade, configura ato de improbidade administrativa
. VULNERAÇÃO DOS ARTS. 9º, CAPUT, XI, E 10, CAPUT, DA LEI 8.429/1992 11. O recurso deve ser acolhido parcialmente no tocante à alegada afronta aos arts. 9º, caput, XI, 10, caput, I, da Lei 8.429/1992, pois a conduta do recorrente não pode ser enquadrada simultaneamente em todas as três modalidades de improbidade descritas pela Lei 8.429/1992. 12. O ato ímprobo praticado enquadra-se no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, pois não causa dano ao erário ou enriquecimento ilícito do recorrente, mas sim afronta aos princípios da administração. OFENSA AO ART. 12 DA LEI 8.429/1992 13. O recurso deve ser acolhido na parte em que é pleiteada a exclusão da condenação à devolução dos valores recebidos pelo desempenho do cargo de Secretário Municipal de Saúde. 14. O Superior Tribunal de Justiça entende que a restituição dos valores recebidos por serviços prestados, ainda que maculados por ilegalidade, importa em enriquecimento ilícito da Administração. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.451.163/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/6/2018; REsp 1.271.679/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 5/5/2014 e REsp 927.905/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4/10/2010. 15. Afastada a pena de restituição dos valores recebidos pelo desempenho do cargo de Secretário Municipal, de rigor a imposição de outra penlidade, ante a infração ao art. 11 da Lei 8.429/1992. Isso porque, in casu, o quadro fático foi bem delineado no julgamento a quo e, após o reconhecimento da improbidade cometida, incogitável que o ato ímprobo não seja apenado. 16. O Superior Tribunal de Justiça admite revaloração do que foi considerado pelo acórdão hostilizado, para fins de readequação de pena. Precedentes: REsp 980.706/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23/2/2011; REsp 875.425/RJ, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 11/2/2009. (AgRg no AREsp 73.968/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/10/2012 e REsp 1.302.405/RR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda turma, DJe 2/5/2017. 17. Tendo em vista a inexistência de notícia de dano ao erário e de obtenção de proveito patrimonial pelo recorrente, entendo que deve ser fixada a sanção de multa civil arbitrada no montante de quatro vezes o valor da remuneração percebida pelo recorrente, a qual deve ser atualizada desde a posse dele. O referido valor corresponde a pouco mais de dez por cento do que o recorrente recebeu, tendo em vista que ocupou o cargo por 2 anos e 28 dias, quase 32 meses, de 1° de janeiro de 2009 a 29 de agosto de 2011. CONCLUSÃO 18. Recurso Especial parcialmente provido para restringir à condenação do recorrente ao art. 11 da Lei 8.429/1992, bem como adequar pena imposta pela prática do ato ímprobo, afastando a de restituição dos valores recebidos pelo exercício do cargo de Secretário Municipal e impondo a sanção de multa civil, que deve ser arbitrada em quatro vezes o valor da remuneração percebida pelo recorrente por ocasião do desempenho do citado cargo. (REsp n. 1.737.642/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019). (Sem grifo no original).

Se o próprio Apelante não questiona o fato que lhe fora imputado na petição inicial, não há dúvidas de que houve a prática de ato de improbidade, não havendo como, pois, acolher a pretensão recursal, sobretudo porque também não há como afastar o dolo do Apelante, que, nomeado para a Secretaria Municipal de Saúde, continuou a exercer funções de caráter privado em total incompatibilidade de horários.

Ademais, a penalidade imposta pelo MM. Juiz
a quo
,
data venia
, não ofende a razoabilidade e a proporcionalidade, como se defende nas razões recursais, ao contrário, o Magistrado fundamentou de forma extensa e suficiente a sanção ao final imposta. Neste sentido:

“No caso dos autos, pela natureza das condutas praticadas (diametral­mente opostas a texto expresso de Lei), e pelas circunstâncias em que se dera (em detri­mento a posturas de cediço co­nhecimento geral), além das justificativas apresentadas, refutadas pelas provas, considero haver dados su­ficientes da ocorrência de ações e omissões dolosas por parte dos réus, o que motiva, com esse raciocínio, a sua condenação.

(...).

No tocante ao quantum de reprimenda a ser efetivamente aplicada, tomo por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, obrigatórios para essa fixa­ção, de acordo com o STJ (vide REsp 1.283.476/RJ).

De plano, não verifico que os requeridos tenham aqui agido com dolo gravíssimo, desonestidade extrema, extravagante, ou mesmo com frau­de direcio­nada ao locupletamento ou prejuízo público. Por outro lado, frente a uma inconcebível execução continuada de dois pactos, atuaram dolosamente (e isso não consigo elidir), deixando a Administração suportar toda espécie de intempéries em virtude das exigências do contratante privado.

Seu grau de reprovabilidade fora médio, gerando, no entanto, prejuízo ao erário pelas faltas não compensadas, o que deve ser objeto de ressarcimento, o que deverá se dar em sede de liquidação de sentença, na forma do art. 491, incisos I e II do CPC.

Em suma, os demandados trataram o bem e a verba coletiva como se particular fosse ao dela dispor sem qualquer atenção aos preceitos legais de eficiência, publicidade e impessoalidade mas, por outro lado, infelizmente atuaram como “terceiros desatentos”, ao deixar de proceder a mínima mitigação do próprio prejuízo.

Assim, muito embora o desejo de desempenhar o munus público, ao menos aparentemente, pudesse estar presente, os réus violaram a confiança e os limites que deles eram esperados, figurando, assim, a improbidade e a gravidade da conduta.

Para o TJES, a melhor doutrina leciona que a principal função da multa civil é desestimular a prática de atos de improbidade administrativa, como forma de lição a todos eis que, além das demais penas, tal espécie de ato terá repercussão no patrimônio do agente ímprobo pela condenação ao pagamento da multa (APL 006150029475).

Consoante a jurisprudência do STJ, ‘a multa civil não se confunde com a penalidade de ressarcimento integral do dano, pois possui natureza jurídica diversa. Enquanto esta visa a recomposição do patrimônio público afetado, aquela tem caráter punitivo do agente ímprobo’ (AgRg no REsp 1.122.984/PR).

Assim, entendo por bem aplicar a todos multa civil equivalente a 6 vezes o valor da remuneração percebida por cada agente junto ao Município.”

Destarte, porque o Apelante não conseguiu infirmar os termos e conclusões externadas na Sentença recorrida, impõe-se, em meu sentir, o desprovimento da Apelação Cível em julgamento.

Do exposto, (i) reconheço a perda superveniente do objeto quanto ao Apelante Braz Delpupo, julgando extinto o processo em relação a ele e, ainda, (ii) nego provimento ao recurso em relação ao Apelante Tadeu Sossai.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de apelação
interposto por Tadeu Sossai

e
julgar prejudicado
o recurso

d
o apelante Braz Delpupo,
em razão da

“perda superveniente do objeto”
por ter “cumprido o acordo” no juízo de origem
(id 14484763)
com extinção d
o processo em relação a ele.